Tribunal: TJMT
Processo: 1007897-84.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Vistos etc.
Em síntese, a impetrante narra que Elenildo Alves da Silva, custodiado desde 2.2.2020 por supostamente ter cometido o crime de Tráfico de Entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no. 11.343/2006), vem sofrendo constrangimento ilegal, seja devido à falta de fundamentação idônea do decreto cautelar, seja por não haver prova da autoria do ilícito.
Outrossim, sustenta que o paciente possui predicados pessoais capazes de afastar a necessidade da prisão preventiva, além de defender que a segregação ofende o princípio da homogeneidade das medidas cautelares.
Desta forma, requer a concessão da ordem, em liminar, para que ele responda à ação penal em liberdade ou, subsidiariamente, sejam impostas medidas cautelares mais brandas, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID 38927986).
Anexou um documento (ID 38927987).
A priori, o inconformismo não prospera.
Além de conter referência expressa e detalhada à prova da existência (materialidade) do delito, o pronunciamento judicial atacado contempla suficientes indícios de autoria, restando satisfeitos, ao meu ver, os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312, caput, do CPP.
Em linhas gerais, anota-se que após receberem inúmeras informações anônimas indicando que a residência do paciente funcionava como ponto de compra e venda de drogas, agentes da Polícia Militar foram até o local na noite de 2.2.2020. Lá, além de se depararem com um intenso movimento de pessoas entrando e saindo da residência, encontraram 75g de pasta-base de cocaína distribuídos em 18 invólucros e R$ 145,00 em espécie em poder do paciente, culminando na prisão em flagrante do paciente.
Dois dias depois, a prisão em flagrante foi homologada e, com fundamento na necessidade de se garantir a ordem pública, convertida em preventiva; mais tarde, foi indeferido o pedido de revogação da custódia.
Ora, diante desse quadro, é de se notar a gravidade concreta da conduta ilícita e o desajuste social do paciente, extraídos da apreensão, em seu poder, de considerável quantidade de entorpecentes de natureza altamente nociva, fatores que justificam a manutenção da custódia cautelar com vistas a tutelar o meio social e impedir a recalcitrância delitiva. Por isso, descabe falar-se, ao menos pelo que consta dos autos até agora, em inidoneidade dos fundamentos utilizados para decretar-se e/ou manter-se a prisão preventiva.
E seguindo essa linha de raciocínio, vale conferir o teor do Enunciado no. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.
Ainda sob esse ângulo, vale ressaltar que embora a impetrante tenha afirmado que a paciente possui residência fixa e exerce trabalho lícito, ela deixou de trazer aos autos documentos que comprovassem os referidos predicados.
Contudo, ainda que não tivesse sido desidiosa, é certo que eventuais condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, per se, a segregação provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como parece ser o caso dos autos.
Sobre a matéria, eis o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
A seu turno, registre-se que por reclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução da ação penal, não é possível analisar a tese de negativa de autoria em sede de Habeas corpus, como bem ilustra o Enunciado no. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.
De todo modo, sobreleva frisar existirem, aparentemente, indícios suficientes do envolvimento da paciente no delito e da finalidade mercantil, sobretudo quando observados a forma de acondicionamento do material ilícito (em pequenas porções), o movimento injustificado de pessoas na casa do paciente e as declarações dos agentes públicos responsáveis pelas diligências que culminaram na sua prisão em flagrante do paciente.
Da mesma forma, não há como se acolher a tese de que a prisão preventiva ofenderia o princípio da homogeneidade, seja por ser impossível prever se o paciente será condenado quando se encerrar a ação penal, seja porque a pena máxima em abstrato cominada ao delito autoriza, sim, a fixação de eventual regime fechado para cumprimento de pena, a teor do estabelecido no art. 33, § 3o, do CP.
Partilhando desse posicionamento, eis o que preleciona o Superior Tribunal de Justiça, ad litteram:
“(...). ‘Impossível asseverar ofensa ao 'princípio da homogeneidade das medidas cautelares' em relação à possível condenação que o paciente experimentará, findo o processo que a prisão visa resguardar. Em habeas corpus não há como concluir a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado’ (RHC 74.203/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, julgado em 15/09/2016, DJe 27/09/2016). 4. Recurso desprovido” (RHC 95.260/MG, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6a Turma, DJe 1o.6.2018). Destaquei.
Finalmente, uma vez constatada, em princípio, a legalidade da constrição sofrida, fica inviabilizada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dada a sua inadequação e insuficiência para salvaguardar a ordem pública e inibir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
A propósito, vale conferir ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, ad litteram:
“(...). 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do recorrente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 5. O fato de o recorrente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva. 6. Recurso desprovido” (RHC 106.901/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 13.2.2019). Destaquei.
Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório parece ser o único instrumento capaz de tutelar o meio social e coibir a reiteração criminosa, mostra-se inviável, em sede de cognição sumária, promover a restituição do pretendido status libertatis ou substituir a custódia cautelar por medidas alternativas ao cárcere.
Isto posto, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de abril de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator